Tribunal: TJMT
Processo: 1001000-09.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001000-09.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA NADIR MOREIRA - CPF: 254.919.891-34 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DANIEL CAMPOS MARTINS - CPF: 077.306.266-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO
ULTRA PETITA
– NULIDADE NESSE PONTO – VERBA HONORÁRIA - PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA AUTORA -
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
-
COMPENSAÇÃO VEDADA
–
RECURSO PROVIDO.

Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do CPC), sob pena de
ser citra, ultra
ou
extra petita
.

A autora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade, sendo vedada a compensação.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada cuja sentença foi proferida nestes termos:

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA e
ACOLHO em parte
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito de
no 08206408521
, seja aplicado no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde origem, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. Nada mais.

Determino que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido. OFICIE-SE AO ÓRGÃO EMPREGADOR.

Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Custas e despesas processuais "pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

O apelante
suscita que a sentença é extra petita uma vez que o juízo de origem determinou que
“no negócio formalizado entre as partes haja a aplicação no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito com a incidência de correção monetária através do INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%”
e que
“analisando a exordial tecida pelo autor, mais precisamente os pedidos, verifica-se que em momento algum este teceu algum pedido no tocante ao saldo devedor”
.

Alega que
“partindo do pressuposto que não houve fixação da taxa de juros, a medida mais correta seria a aplicação de máxima de 2,70%, conforme determina o artigo 16, III, da Instrução Normativa 28 do INSS”
.

Sustenta que
“ante o que restou elucidado, a medida mais adequada é a limitação dos juros de acordo com o artigo 16, III, da Instrução Normativa 28 do INSS e não a vedação dos juros”
.

Ao final pede a majoração dos honorários advocatícios, devendo estes serem suportados pela autora nos termos do art. 85 e seguintes do CPC.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões ID. 170977666.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No caso concreto, a autora não negou a realização do negócio jurídico, mas sim a modalidade da contratação, dizendo o seguinte na inicial:
“a relação sob análise afronta direitos básicos da parte requerente como consumidora, em especial por estabelecer desvantagem manifestamente excessiva. Impõe-se, então, reconhecer a nulidade do negócio jurídico em questão, com a conversão para modalidade de empréstimo pessoal consignado
”.
(Sem negrito no original).

A lide foi julgada parcialmente procedente determinando que:
“no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito de
no08206408521
, seja aplicado no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde origem, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%”
.

O apelante
argumenta que a sentença é
extra petita
uma vez que na exordial não há pedido no tocante ao saldo devedor.

A esse respeito, Humberto Theodoro Júnior ensina (Curso de Direito Processual Civil
–
vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum
–
60. ed.
–
Rio de Janeiro: Forense, 2019):

“A sentença extra petita incide em nulidade porque soluciona causa diversa da que foi proposta pelo pedido. E há julgamento fora do pedido tanto quando o juiz defere uma prestação diferente da que lhe foi postulada como quando defere a prestação pedida, mas com base em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na propositura da ação. Quer isso dizer que não é lícito ao julgador alterar o pedido, tampouco a causa petendi.

(...)

O defeito da sentença ultra petita, por seu turno, não é totalmente igual ao da extra petita. Aqui, o juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que fora pleiteado (NCPC, art. 492). A nulidade, então, é parcial, não indo além do excesso praticado, de sorte que, ao julgar o recurso da parte prejudicada, o tribunal não anulará todo o decisório, mas apenas decotará aquilo que ultrapassou o pedido”.

Na hipótese destes autos, a decisão é
ultra petita
, e não
extra petita.
Assim, não é caso de nulidade total, mas apenas do ponto em que extrapola os limites do pedido em relação ao saldo devedor.

Para ilustrar, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – QUESTÃO NÃO IMPUGNADA – PRECLUSÃO – DISCUSSÃO VEDADA NESTA FASE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FATO NÃO DEMANDADO –
JULGAMENTO
ULTRA PETITA
–
DETERMINAÇÃO AFASTADA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SITUAÇÃO EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É vedado arguir no Agravo de Instrumento questão já resolvida em decisão anterior, visto que está preclusa.

O juízo de origem deve se ater ao fato demandado, sob pena de haver julgamento
ultra petita,
caso em que é imperiosa a reforma na segunda instância.

Verificada a litigância de má-fé (art. 80 do CPC), aplica-se a multa prevista no art. 81 do mesmo Código. (AI 1002274-05.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 28/05/2021) (grifei)

Desse modo, a
decisão
que extrapola a pretensão deduzida nos autos (
ultra

petita
) deve ser reformada para adequar-se aos limites da causa.

Por fim, os ônus sucumbenciais foram estabelecidos da seguinte forma:
“
Custas e despesas processuais "pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado”
.

Convém destacar que é vedada a compensação dos honorários advocatícios, ante o caráter alimentar dessa verba (art. 85, § 14, do CPC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – (...) –
REVISÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
–
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
–
DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DESSE ÔNUS
–
COMPENSAÇÃO VEDADA
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

(...)

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes, sendo vedada a compensação (art. 86,
caput
, e §14, do CPC).
(AP 1032090-69.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 26/02/2023) (grifei)

De ofício, revejo os honorários sucumbenciais
e em razão do princípio da causalidade condeno a autora a arcar com os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação
com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC,
sendo vedada a compensação
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reformar a sentença no ponto em que determinou a aplicação no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito a incidência de correção monetária através do INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023